Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724897-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: NITALMA RODRIGUES DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. RESSARCIMENTO. EX-EMPREGADOR. PATROCINADOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. EDCL NOS ERESP 1557698/RS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. EDCL NOS ERESP No 1.557.698 – RS. Conforme assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS, compete à Justiça Comum apreciar o pedido de ressarcimento formulado pelo participante contra o patrocinador. O termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento da autora/participante contra o ex-empregador será o trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista a teoria da , conforme actio nata decidido nos EDcl nos EREsp no 1.557.698 – RS. Assim, deve ser refutada a alegação de prescrição, pois sequer iniciado o transcurso do prazo prescricional. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando a incompetência da Justiça Comum para o julgamento do feito, motivo pelo qual deve ser remetido à Justiça do Trabalho; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, defendendo a ocorrência da prescrição bienal prevista na referida norma; c) artigo 206, §3o, do Código Civil, pois, em relação ao recorrente, quanto ao pedido de reparação civil por danos materiais o prazo prescricional a prevalecer é o de 3 (três) anos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006